Tribunal: STF
Processo: RE 827157
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITES TERRITORIAIS. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 796.473-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 715). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.